Tribunal: STF
Processo: HC 263551
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 1.010.329/SP, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 7 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, § 1º, II, do Código Penal). A pena “foi suspensa pelo prazo de 2 anos, na forma do art. 78, § 2º, a, b e c, do CP.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO



    [...] 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A tese de atipicidade da conduta não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação nesta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Ainda que superado o óbice formal, os elementos colhidos na instrução — depoimentos testemunhais, declarações da vítima e mensagens enviadas pelo acusado à ofendida, seus familiares e amigos — evidenciam reiteração da conduta no curto espaço de tempo, suficiente à caracterização do crime de perseguição. 



    5. A jurisprudência do STJ reconhece que a palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência psicológica e que o habeas corpus não se presta à revisão da valoração do conjunto probatório feita pelas instâncias ordinárias. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “O contexto factual da propaladas acusações é único e completamente isolado e isso, repita-se, se extrai da leitura do próprio aresto ora desafiado. Assim, não há, no conjunto probatório, qualquer indício de que o paciente tenha cometido atos de perseguição de maneira contínua, em diferentes ocasiões, ou com a intenção de, de forma reiterada, perturbar a tranquilidade da suposta vítima”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o pedido de absolvição foi afastado pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    A respeito da controvérsia, assim se manifestou o Tribunal de origem:



    Eis que, as provas colhidas confirmam integralmente os fatos narrados na denúncia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 



    As declarações da vítima são seguras em apontar a perseguição sofrida, descrevendo que o réu não aceitava o término do relacionamento e após ele ter saído da residência do casal, ele passou a persegui-la. Narrou ocasiões em que ele mandava mensagens querendo reatar o romance e ameaças de que ele iria ao trabalho dela, bem como indicou que ele importunava seus familiares e amigos com mensagens. 



    Não é crível, aliás, que a vítima vá até a Delegacia e contrate uma advogada como assistente de acusação apenas para imputar falsamente delito tão grave como o dos fatos ao réu, sem que haja qualquer motivação, ao menos nada neste sentido foi demonstrado pelo acusado. 



    Ademais, colocar em dúvida o teor das declarações da vítima constitui o que a doutrina, com extremo acerto, chamou de “vitimização secundária”, isto é, na causa de descrédito a que pode ser levado o sujeito passivo da infração penal, ao ver-se questionado sobre sua honradez e palavra, esquecendo-se que, a priori, atua como colaborador da Justiça. Dessa forma, desmerecer o conteúdo de material probatório trazido pela vítima aos autos é velha sequela da sempre presente tentativa de tornar o autor do fato vítima social e, o ofendido propriamente, causador indireto do dano que suportou, em supina inversão de valores sociais. 



    Aliás, as declarações da vítima foram confirmadas pelas provas documentais trazidas aos autos, bem como pelos depoimentos judiciais das testemunhas. 



    Ora, os prints de conversa do whatsapp de fls. 41/52 demonstram a incessante busca do réu pela vítima nos dias 28 e 29 de abril de 2023, questionando sobre onde ela estava e com quem, sobre o uso de cartão de crédito de outrem e citando que ela ainda deve explicações a ele por estarem casados, ameaçando alterar o divórcio consensual para o litigioso para que demorasse mais tempo para finalizar, mencionando a decepção de familiares. 



    Tudo isso a confirmar a narrativa da testemunha V., que estava com a vítima no momento em que o réu passou a enviar mensagens à ofendida, podendo acompanhar o ocorrido. Aliás, o apelante enviou mensagens ao depoente V. também, as quais demonstram que o réu queria ir encontrar com ele pessoalmente para terem uma conversa de “homem para homem”, questionando sobre quanto tempo estaria em um relacionamento com a vítima e informando que iria entrar em contato com a ex-companheira de V. (fls. 71/75). 



    Ademais, as testemunhas S. e E. também informaram que receberam ligação do acusado naquela madrugada, sendo certo que ambos narraram que o apelante estava alterado e que questionava sobre a ofendida, querendo saber onde e com quem estava. A testemunha E., ainda, asseverou que a vítima vivia um relacionamento abusivo enquanto estava com o réu, indicando que viu as mensagens que ele enviava a ela, citando que ele é manipulador. Apontaram, também, que receberam mensagens dele, conforme se observa dos documentos de fls. 78/80. 



    Destaca-se que tais documentos foram juntados no tempo certo, sendo devidamente desconsiderados aqueles trazidos pela assistente de acusação após o encerramento da instrução. 



    Mas não é só. 



    A depoente J. também indicou os traços tóxicos do relacionamento do acusado com a ofendida e informou sobre a procura do réu pela vítima na academia que frequentavam juntas, na busca de contato com ela. 



    Aliás, a testemunha de defesa Alexandre também trouxe elementos que confirmam o narrado pela vítima, uma vez que ele indicou que a vítima já tinha requerido o bloqueio do apelante na portaria no condomínio, exatamente como ela descreve em suas declarações. 



    No mais, a negativa do acusado é simplória e nada explica a razão pela qual a ofendida estaria mentindo incessantemente em seu desfavor. 



    Ademais, ele tenta atribuir à vítima a “culpa” por sua conduta delituosa, querendo justificar que agiu da forma narrada em razão do suposto relacionamento dela com V., o que, notoriamente, não pode justificar qualquer conduta criminosa. 



    Como muito bem indicado pela d. Promotoria de Justiça: “ROBERTO manifestava verdadeiro sentimento de posse e controle em relação à vítima, que se traduziu nas mensagens e ligações feitas pelo réu à ofendida, seus familiares e amigos, buscando saber onde e com quem Renata estava, visando controlá-la, como se fosse “dono” dela”, sendo, portanto, indiscutível a perseguição. 



    Verifica-se, portanto, que o ora acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá- lo da condenação. Pelo contrário, as provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia. 



    Importante ressaltar que o tipo penal de perseguição previu a reiteração da conduta como elementar do tipo, mas não estabelece a necessidade de um intervalo ou períodos longos entre os atos reiterados. 



    [...].



    Portanto, mesmo no caso de um único dia, se a conduta for suficientemente intrusiva, o stalking pode ser configurado. O mais relevante é a natureza do comportamento e o impacto causado à vítima, tendo em vista que a tipificação da conduta visou resguardar as integridades psicológica e física e a saúde mental da pessoa. 



    Assim, considerando que o apelante fez ligações e enviou mensagens para a ofendida, seus familiares e amigos, ficou evidente que o acusado perseguiu a vítima, perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.



    Dessa forma, uma vez configurado o crime, o desfecho condenatório era de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.



    [...] destacaram os julgadores pretéritos estarem presentes provas suficientes de autoria e materialidade, não só baseadas nas declarações da vítima mas, também, a partir de depoimentos testemunhais e de documentos, os quais se mostraram aptos à condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 147-A do Código Penal. 



    Aliás, destacou-se, dentre outras coisas, que "o apelante fez ligações e enviou mensagens para a ofendida, seus familiares e amigos, ficou evidente que o acusado perseguiu a vítima, perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", de modo que rever as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demandaria necessário revolvimento de fatos e provas, procedimento inviável na estreiteza procedimental do writ



    Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação do paciente, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria, igualmente, minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente